Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-51.2025.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000197-51.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CICERO APARECIDO SOBRINHO - CPF: 531.905.641-91 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), CICERO APARECIDO SOBRINHO - CPF: 531.905.641-91 (APELADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELANTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO DE UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE CÍCERO APARECIDO SOBRINHO.

E M E N T A

APELANTE(S):
CICERO APARECIDO SOBRINHO e UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

APELADO(S):
CICERO APARECIDO SOBRINHO e UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações
cíve
is
interposta
em face da
sentença
que
reconheceu a inexistência da relação contratual, determinou a restituição simples dos valores e fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00. Ambas as partes apelaram: o autor, pleiteando a majoração da indenização para R$ 20.000,00, restituição em dobro e aumento dos honorários advocatícios; e a associação, requerendo justiça gratuita, afastamento da condenação por dano moral e manutenção da restituição simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença; (
ii
) definir se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, com base na suposta má-fé da requerida; (
iii
) estabelecer se é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da associação ré não é conhecido por deserção, uma vez que não houve comprovação do preparo nem demonstração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 1.007 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem demonstração da contratação válida, caracteriza violação à dignidade do consumidor e enseja dano moral presumido (in
re

ipsa
), independentemente de prova do prejuízo concreto.

A quantia fixada na sentença a título de danos morais (R$ 3.000,00) se mostra desproporcional à extensão dos danos e ao caráter pedagógico da indenização, sendo razoável sua majoração para R$ 6.000,00.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada a má-fé da associação, condição indispensável para aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ.

Diante do valor da condenação e da atuação diligente do patrono do autor, os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da associação não conhecido por deserção. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a consequente suspensão dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido e gera o dever de indenizar, sendo cabível a majoração da quantia quando o valor arbitrado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da parte credora.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios quando o valor arbitrado não remunera adequadamente a atuação do patrono da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §2º, 373, II e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS
, TJMT
1015326-37.2024.8.11.0041,

1012387-29.2023.8.11.0006
,
1004552-72.2018.8.11.0003
e
0006680-75.2015.8.11.
0007
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por CÍCERO APARECIDO SOBRINHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito por Cobrança Indevida e Indenização por Dano Moral, movida em face de UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – AAPPS UNIVERSO
, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
proposta por
CÍCERO APARECIDO SOBRINHO
em desfavor de
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora aduz, em suma, que a requerida vem procedendo descontos de “AAPPS UNIVERSO” em seu benefício previdenciário, sem que tenha contratado o serviço ou autorizado os descontos.

Destaca-se dos pedidos da autora, a inversão do ônus da prova.

O recebimento da petição inicial e a concessão de assistência jurídica gratuita deram-se no pronunciamento de id.182258124.

Orequerido ofereceu contestação ao id.187475717não arguindo preliminares e contrapondo-se à pretensão autoral.

Realizada audiência de conciliação, não houve composição amigável entre as partes (id.188268559).

A requerente impugnou a contestação à id.188581856, ratificando os termos de sua pretensão.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, não comprovada ahipossuficiênciada parte requerida,
indefiro
o pedido de gratuidade da justiça.

Por outro lado, verifico que não há necessidade de produção de outras provas, sendo, assim, caso de julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

A lide cinge a existência de negócio jurídico entabulado entre as litigantes consistente da denominada “AAPPS UNIVERSO”, nos valores de R$49,29 (quarenta e nove reais e vinte e nove centavos), R$51,12 (cinquenta e um reais e doze centavos), e R$53,56 (cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

Apresentada contestação, a parte requerida esclarece acerca da legalidade dos descontos, alegando a inexistência de danos morais e inclusive, informando acerca do cancelamento do contrato desde o momento da citação.

Nesse ponto, insta destacar que o ônus da prova da existência e validade de negócio jurídico era do requerido, visto que o fato constitutivo do direito do
autor, ou seja, a inexistência da relação é
negativo
, não incumbindo, assim, a este a produção de prova acerca dele, considerando que a exigência de comprovação de fatos negativos, denominada “prova diabólica”, é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor
probatório.Em
razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do
consumidor.Diante
da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis,
não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato
negativo
.Reconhecendo
a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição
apontada.No
entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do
STJ.Recurso
conhecido e parcialmente provido. (TJMT - N.U 8011228-10.2015.8.11.0006, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 08/10/2018,
Publicado
no DJE 09/10/2018) (grifei).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROVA NEGATIVA (DIABÓLICA). EXTREMAMENTE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL DE PROVAR. FATO NEGATIVO. NÃO CABIMENTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/15.2.
Configura-se prova negativa (diabólica) a que for extremamente difícil ou impossível de provar, como no caso de fato negativo, sendo proibida no ordenamento jurídico.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJDFT- Acórdão n.1079060, 20160710157686APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018,
Publicado
no DJE: 07/03/2018. Pág.: 251/254) (grifei).

Nesse viés, considerando que o requerido não logrou êxito em atender ao seu
onus

prabandi

quanto à validade do negócio jurídico, impera-se a procedência da pretensão autoral declaratória.

Prosseguindo, a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor é desdobramento lógico do cancelamento do negócio jurídico, já que o valor descontado não fora devolvido, caso contrário a ré seria premiada em clara afronta ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito ou sem causa.

A pretensão de restituição em comento, mesmo quando fundada no artigo 42, parágrafo único, do CDC (como no caso concreto), exige a comprovação da má-fé para que ocorra de forma dobrada conforme tem entendido a jurisprudência pátria, nesses termos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEMBOLSO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. JUROS MORATÓRIOS DE 12% A.A. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC objetivando a repetição em dobro dos valores cobrados a maior pela concessionária, decorrente do enquadramento equivocado da sociedade empresária na classe consumidora "industrial", quando o correto seria "industrial rural". II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para determinar o reembolso simples. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para estabelecer o prazo prescricional decenal da pretensão de devolução dos valores cobrados a maior, na forma simples, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. III - No que trata da alegação de negativa de vigência ao art. 205 do CC, com razão a sociedade empresária recorrente, encontrando-se o aresto vergastado em dissonância com o entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.113.403/RJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do CPC/1973, no sentido de que a ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto ou de energia elétrica sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Assim, deve ser
vintenário
, na forma estabelecida no art. 177 do CC/1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do CC/2002. Sobre o tema, os julgados a seguir: (
AgInt
no
AREsp
n. 587.745/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, Julgamento em 28/3/2019,
DJe
2/4/2019 e
AgInt
no REsp n. 1.589.490/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Julgamento em 15/3/2018,
DJe
21/3/2018.) IV -
A respeito da indicação de contrariedade ao art. 42, parágrafo único, do CDC, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 143): "Em tal cenário, deve prevalecer a parte final do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo quem 'o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável'." V - Relativamente à questão de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é forçoso destacar que esta Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço.
VI - Nesse passo, tendo o Tribunal a quo entendido que não há evidências a comprovar que a concessionária recorrida tenha agido de má-fé, para se concluir de modo diverso, na forma pretendida no apelo nobre, seria necessário proceder ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. Confira-se:
AgInt
no
AREsp
n. 860.716/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 4/8/2016,
DJe
6/9/2016 e
AgInt
no REsp n. 1.250.347/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017,
DJe
21/8/2017. VII - No que concerne à alegação de negativa de vigência ao art. 406 do CC e do art. 161, § 1º, da Lei n. 5.172/1966, com razão a recorrente também nesta questão, isto porque o entendimento firmado no STJ é de que, na ação de repetição de valores pagos a maior em faturas de energia elétrica, os juros de mora são de 12% (doze por cento) e incidem a contar da constituição em mora (citação). A esse respeito, os seguintes julgados:
AREsp
n. 153.209/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 22/8/2017,
DJe
6/10/2017 e R/RS 1.370.087/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Julgamento em 28/11/2016,
Dje
1º/12/2016. VIII - Observado que o entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ. IX - Agravo interno improvido. (
STJ
-
AgInt
no REsp 1433215/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
10/12/2020).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA -
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – RECURSO PROVIDO. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
(
TJMT
- N.U 1000309-84.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 17/02/2022) (grifei).

O requerente, no entanto, não aduziu haver no caso concreto a má-fé e tampouco verifico que o acervo probatório a indique, até porque a resolução do litígio envolvendo a existência do negócio jurídico está sendo realizada através da conclusão de ausência de provas, entendendo-se que a ré não logrou êxito em atender ao seu ônus probatório, inexistindo, portanto, prova que evidencie má-fé.

Consequentemente, também é evidente a configuração do dano moral, pois as deduções indevidas em aposentadoria do autor resultam em dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, atrelado ao próprio fato, como vemos da jurisprudência do egrégio TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO DIVERSO DO QUE ESTÁ SENDO DISCUTIDO PELO APELANTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova
. 3. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 4. Recurso provido. (TJMT - N.U 0003112-26.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019) (grifei).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
-REALIZAÇÃO
MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS -VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
-RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí
decorrenteé
presumido,
dispensacomprovação
. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ
).O
montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé. (N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019,
Publicado
no DJE 24/07/2019) (grifei).

Prosseguindo, quanto à sua quantificação é sabido que no dano moral não há indenização propriamente dita (ou reparação integral do dano), mas compensação ou satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; isto sem contar com o fato de que a indenização por dano moral tem, também, caráter de pena a demonstrar que o ordenamento jurídico como um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido.

Ao decidir a lide o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo em que tem em conta que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.

Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado.

Após tais ponderações e considerando, ainda, as condições sociais e financeiras da parte autora (beneficiária da justiça gratuita),entendo ser suficiente para compensar o abalo sofrido o
quantum
deR$ 3.000,00 (três mil reais).

Por todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral
para:

Declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente aodesconto denominado “AAPPS UNIVERSO”.

Condenar
a requerida à restituição simples do valor das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento;

Condenar
o

requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, confirmando a tutela concedida ao id. 133407598.

Destarte,
condeno

a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs apelação pleiteando a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, bem como a restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente, com fundamento na existência de má-fé por parte da associação ré. Postulou, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, a ré também interpôs recurso de apelação, alegando:

(i) sua natureza de entidade sem fins lucrativos, requerendo a concessão da gratuidade de justiça com base no art. 51 do Estatuto do Idoso
, considerando se tratar de associação sem fins lucrativos atuante em prol da pessoa idosa
;

(
ii
) a ausência de má-fé, razão pela qual pugnou pela manutenção da restituição na forma simples;

(
iii
) a inexistência de dano moral indenizável, ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado, sustentando se tratar de mero aborrecimento.

Ainda que intimadas,
não foram apresentadas contrarrazões à
s
apelaç
ões

pelas partes.

Recursos tempestivos (Aba Expedientes -
Sentença (39466325) e Sentença (39466326)
– PJE 1º Grau)

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CICERO APARECIDO SOBRINHO e UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

APELADO(S):
CICERO APARECIDO SOBRINHO e UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

DaAdmissibilidade recursal
da Apelação de
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Inicialmente, no que se refere ao recurso interposto por
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
, constata-se a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, o preparo recursal.

É que
conforme consta nos autos (ID
.
290980860),
este relator
determinou, em 04/06/2025, que a
empresa apelante
comprovasse sua hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ
, a qual ensina que:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fi
n
s lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

O prazo legal transcorreu sem o recolhimento do preparo nem a juntada de documentação comprobatória (ID
.
293999369)
, nos termos do enunciado acima colacionado
, razão pela qual se verifica a deserção
do recurso da parte ré
.

Dispõe o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil:

“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

No caso em apreço, embora
tenha havido
determinação expressa para o recolhimento do preparo
ou apresentação de elementos suficientes que comprovem a hipossuficiência, a
apelante
deixou
de atender a determinação judicial
.

A jurisprudência desta Corte para casos similares é consolidada:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MOTORISTA PROFISSIONAL – EXAME TOXICOLÓGICO E CONTRAPROVA POSITIVOS – NOVO EXAME EM OUTRO LABORATÓRIO COM RESULTADO NEGATIVO REALIZADOS VINTE E CINCO DEPOIS COM A COLETA DE NOVO MATERIAL – RECURSO DA EMPRESA – DESERÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DO MOTORISTA – DANO MORAL FIXADO EM R$ 10.000,00 – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DO MOTORISTA DESPROVIDO. Indeferida a justiça gratuita, e não realizado o preparo do recurso no prazo determinado, configurada está a deserção do apelo. O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando fixado em consonância com
as circunstância
do caso concreto. (N.U 1004552-72.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento dadeserçãoe, por conseguinte, onão conhecimento do recurso interposto por
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de apelação
cível
interpost
a
por Cícero Aparecido Sobrinho contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e indenização por dano moral movida em
face de AAPPS UNIVERSO – Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social.

Na origem, reconheceu-se a inexistência do vínculo jurídico entre as partes, determinando-se o cancelamento do desconto “AAPPS UNIVERSO” no benefício previdenciário do autor, com restituição simples dos valores indevidamente descontados e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O autor, ora apelante, pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 e a restituição em dobro dos valores, alegando má-fé da requerida. Pugna ainda pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

Passo à análise das teses recursais.

M
ajoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00

A Apelante pede a majoração do montante fixado a título de indenização por danos morais, argumentando que o valor aplicado pelo juízo na origem se revela insuficiente.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Compulsando os autos, entendo que deve ser dada parcial guarida à pretensão da parte recorrente.Explico.

Extrai-se dos autos, ser fato incontroverso que houve reiterados descontos indevidos e não autorizados, em seu benefício previdenciário,constatou a ocorrência de vários descontos mensais, totalizando o valor de
R$ 814,87

(
oitocentos e catorze reais e oitenta e sete centavos
).

Ainda nesta senda, denota-se da análise do conjunto probatório, que a
A
pelada não logrou êxito na comprovação de validade do negócio jurídico, sendo que se impera a procedência da pretensão autoral declaratória.

Portanto, de acordo com as normas consumeristas, percebo que houve a efetiva comprovação por parte do autor, quanto à comprovação de fatos constitutivos de seu direito, enquanto a empresa apelada, não se desincumbiu do ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo

373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta feita, sabe-se que, no que concerne ao dano moral, é cediço que o artigo art. 5º, X, da
ConstituiçãoFederal
, assim
disciplinaa
matéria:

“Art. 5º

(...)X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese, o desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser
in
re

ipsa
.

Nesse sentido, no que se refere ao quantum indenizatório, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, percebe-se que o valor deR$
3
.000,00 (
três
mil reais)destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração da quantia para o importe deR$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e
o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Nesse sentido, trago julgados desta Câmara de Direito Privado
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por empresa financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual e a consequente ilegalidade de descontos mensais efetuados diretamente sobre benefício previdenciário do autor, com condenação à restituição simples dos valores e pagamento de indenização por dano moral. II. Questão em discussão2. A controvérsia envolve as seguintes questões:(i) verificar se houve violação aos princípios da fundamentação das decisões judiciais e ao contraditório, diante da alegada nulidade da sentença;(
ii
) apurar se existiu relação contratual válida entre as partes e, por conseguinte, a licitude dos descontos efetuados;(
iii
) avaliar a existência de dano moral indenizável e a razoabilidade do valor fixado;(
iv
) examinar se a restituição deve ocorrer em dobro ou de forma simples. III. Razões de decidir3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi corretamente rejeitada, uma vez que o recurso enfrentou, ainda que genericamente, os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010 do CPC.4. A empresa apelante não produziu prova mínima da existência da contratação alegada, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.5. Constatada a inexistência de relação jurídica e a realização de descontos sobre verba de natureza alimentar, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do CDC.6. O dano moral é presumido em hipóteses como a dos autos, sendo o valor fixado (R$ 6.000,00), já reduzido em embargos de declaração, adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.7. A restituição simples, conforme determinado na sentença, é compatível com a ausência de má-fé demonstrada, e encontra respaldo na jurisprudência. IV. Dispositivo e tese8. Recurso conhecido e
desprovido.Tese
de julgamento:"1. A ausência de comprovação da contratação do serviço financeiro impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor.2. Configura dano moral a realização de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, independentemente de comprovação do prejuízo concreto.3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 1.010, 373, II, e 489, §1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível nº 1004231-44.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 07.05.2024. (N.U 1015326-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDOR IDOSO, HIPERVULNERÁVEL E ANALFABETO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 929/STJ). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, condenando instituição financeira à suspensão de descontos de tarifas bancárias não contratadas, à devolução em dobro dos valores descontados, à conversão de conta corrente em conta salário e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a
hipervulnerabilidade
do consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças por serviços bancários foram legítimas e autorizadas pelo consumidor; (
ii
) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, diante da modulação do Tema 929/STJ; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no CDC. 4. O banco não comprovou a contratação válida dos serviços tarifados, tampouco apresentou documentação idônea compatível com o perfil do consumidor, idoso e analfabeto. 5. A contratação de pacote de serviços em conta salário sem autorização clara configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor. 6. A repetição do indébito deve observar a modulação do Tema 929/STJ: valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; após essa data, de forma dobrada, independentemente de má-fé. 7. Os descontos reiterados em conta de natureza alimentar, sem autorização, acarretam violação à dignidade do consumidor e ensejam compensação por danos morais. 8. A fixação dos danos morais em R$ 6.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso. 9. Com base na Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária das verbas condenatórias deve observar o regime misto até 31/08/2024 (INPC + juros de 1% a.m.) e, a partir de 01/09/2024, incidir exclusivamente a Taxa Selic. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da contratação autoriza a suspensão de descontos e restituição dos valores pagos indevidamente. 2. A repetição do indébito deve observar a modulação do Tema 929/STJ, sendo simples para valores anteriores a 30/03/2021 e dobrada para os posteriores. 3. A cobrança de serviços bancários não contratados por consumidor
hipervulnerável
enseja dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CC,
arts
. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024), 595; CPC,
arts
. 373, II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1413542/RS (Tema 929),
DJe
30/03/2021; STJ, REsp 1947636/PE,
DJe
06/09/2024; TJ/MT, Apelação 1031135-58.2022.8.11.0002,
DJe
14/02/2025. (N.U 1012387-29.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

Dessa forma,entendo razoável a estipulação da quantia deR$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelos recorrentes.

Repetição do indébito

No que se refere à devolução em dobro dos valores, entendo que é necessário a comprovação da má-fé praticada, o que não restou evidenciada no caso concreto, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, os valores a serem restituídos deverão ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Ademais, ainda que se exista discussão acerca da repetição do
indébitio
no Tema 929 do STJ tendo como paradigma o
EAREsp
676.608/RS, não houve o julgamento em definitivo da questão submetida à julgamento, motivo pelo qual não há que se falar em vinculação do entendimento, nos termos do que exige o Artigo 927, III do CPC.

Dessa forma, configurada a ilegalidade da cobrança referente a tarifa de registro de contato, porém inexistindo comprovação de má-fé e, a restituição deve ser realizada na forma simples
, conforme já determinado pela sentença.

M
ajoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que os honorários sucumbenciais arbitrados em sentençasãoirrisóriose devem ser estabelecidos em 20%sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.Em análise aos autos, observa-se que o juízo a quo, condenou a apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, o qual neste momento majorei para R$
6.000,00 (seis mil reais
), além de devolução valor de
R$ 814,87
(
oitocentos e catorze reais e oitenta e sete centavos
)

A meu ver, o quantum arbitrado pelo juízo monocrático se mostra ínfimo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LEGITIMIDADE CONCORRENTE – DESERÇÃO AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1 - A parte possui legitimidade concorrente para pleitear a majoração dos honorários sucumbenciais.2- A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MT 00066807520158110007 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Saliento, que tendo ocorrido atuação diligente, responsável e satisfatória do advogado para a obtenção do resultado vitorioso final, o valor dos honorários, devem ser fixados em montante mais elevado, pois o valor arbitrado não remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Com efeito, o trabalho, o esforço, o cuidado, o empenho do advogado da parte apelante, merece ser dignamente recompensado, daí a regra justa e sábia do CPC, que ordena
que
o advogado
seja
remunerado em função da qualidade/quantidade do trabalho realizado
.

Por
tal
razão, entendo devidoa
majoração
dos honorários advocatícios para
20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico
, a fim de remunerar de forma razoável os trabalhos desenvolvidos pelo patrono d
o
Apelante.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
o recurso de
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
pela deserção e
conheço do recurso de Apelação
de
CICERO APARECIDO SOBRINHO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais) e para
majorar

os
honorários advocatícios
para
20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico
, nos termos do art. 85, §
2
º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025